Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-16.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014019-16.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP MT (SUSCITANTE), 4ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), FABIO FAVRETTO - CPF: 027.913.891-13 (TERCEIRO INTERESSADO), POLYANA CRISTINA GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.761-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS –

ALEGADA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – INOCORRÊNCIA –

DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL RESOLVIDA EXTRAJUDICIALMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALEGADO CRÉDITO – QUESTÃO ESTRITAMENTE OBRIGACIONAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CONFLITO PROCEDENTE.

A Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT, tem competência para processar e julgar, privativamente, os feitos relativos à família e sucessões, bem como o cumprimento das cartas precatórias de sua competência. Na hipótese, apesar de a prova escrita objeto da Ação Monitória constituir-se de instrumento de acordo extrajudicial firmado entre as partes quando findaram a união estável, o Autor busca tão-somente receber crédito supostamente inadimplido pela Requerida. Assim, a controvérsia é estritamente obrigacional e não afeta à Especializada.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1014019-16.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop
em face do
Juízo da 4.ª Vara Cível daquela Comarca,
que declinou de sua competência para conhecer e julgar os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada por Fábio Favretto em desfavor de Polyana Cristina Gonçalves de Moraes.

O Juízo suscitado declinou da competência, sob o fundamento de que a prova escrita que serve de supedâneo para o pedido monitório constitui-se de instrumento de acordo extrajudicial de partilha de bens firmado entre as partes, quando do fim da união estável havida entre elas. Assim, no seu entender, a questão é afeta ao direito de família, de forma que o julgamento é de competência da Vara Especializada.

Ao suscitar o conflito, o Juízo da Vara Especializada em Família Sucessões de Sinop alegou que, realizada a partilha, a matéria passa a ser afeta ao direito obrigacional, portanto,
deve ser processada e analisada na Vara de Feitos Gerais.

O Juízo suscitado não prestou informações (Id. 57125458)

A Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do Conflito Negativo de Competência (Id. 57634974).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020